Tribunal: TJES
Processo: 0005558-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005558-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005558-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por em razão de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 202 dias-multa, em regime inicial aberto. O apelante pugnou exclusivamente pela fixação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de violação ao art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida ao patamar mínimo, diante da alegada ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta adequadamente a exasperação da pena-base ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A culpabilidade revela maior reprovabilidade quando o agente guarda grande quantidade de armas e munições, inclusive pistola calibre 9mm, espingarda calibre 12 e munições de calibres diversos, em contexto de colaboração voluntária com a prática sistemática de crimes em ambiente dominado pelo tráfico.

As circunstâncias do crime autorizam a elevação da pena-base quando o material bélico é armazenado de modo incomum, em guarda-roupa situado em ambiente residencial, com armas municiadas e prontas para uso, a fim de dificultar a ação estatal e facilitar acesso indiscriminado.

As consequências do crime ultrapassam a presunção legal de prejuízo à coletividade quando a guarda de armas e munições, inclusive de elevado calibre, fomenta tensão em área marcada por permanente disputa vinculada ao tráfico de drogas.

A alegação genérica de violação à Súmula 444 do STJ não procede quando a sentença não valora negativamente os antecedentes do réu.

A majoração da pena-base observa a discricionariedade regrada do julgador e respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo, nessa etapa da dosimetria, obrigação de adoção de cálculos aritméticos ou pesos absolutos para cada circunstância judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime recebem fundamentação concreta e idônea. 2. A guarda de expressiva quantidade de armas e munições, em ambiente residencial e em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005558-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Valdeir José dos Santos Junior
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime previsto no

artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, fixando a pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa
, em regime inicial aberto.

O apelante, nesta instancia,
pugna exclusivamente pela fixação da pena-base no mínimo legal
, alegando violação ao artigo 59 do CP.

O recurso não merece provimento.

Na origem, a denúncia narrou que, em 11 de agosto de 2023, policiais civis, em cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão no endereço do recorrente, localizado no Morro da Garrafa, bairro Praia do Suá, Vitória, encontraram no local
vasto material bélico (uma pistola calibre 9mm, dois carregadores o mesmo calibre, uma espingarda calibre 12, sessenta e duas munições calibre 9mm, dez munições calibre 12, duas munições calibre 223 e uma munição calibre 5.56)
. O recorrente, na oportunidade, admitiu a posse dos artefatos.

Havendo prova suficiente para a condenação,
o juízo de origem, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, fixou a pena-base em 5 anos de reclusão e 243 dias-multa
, partindo do mínimo legal de 3 anos e 10 dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, não havendo agravantes ou causas de aumento e de diminuição,
encontrou a pena definitiva já mencionada.

Ao contrário do que genericamente se alega,
há motivação suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, no patamar estabelecido na origem.

Como se vê,
o juízo de 1º grau valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
, para o que lançou mão de motivação adequada.

Na
culpabilidade
, destacou-se o elevado poder destrutivo do material e a colaboração voluntária do agente com a sistemática prática de crimes em ambiente dominado pelo tráfico. No caso concreto,
a reprovabilidade da conduta transcende, e muito, a gravidade em abstrato do tipo penal trazido no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.
O apelante, como visto, guardava grande número de armas e munições, o que justifica o afastamento da pena-base de seu mínimo.

Quanto às
circunstâncias
e
consequências
do crime,
pontuou-se o armazenamento incomum com o fim de evitar a ação estatal
, alocando armas municiadas e prontas para uso no interior de móvel doméstico rotineiro (guarda-roupa), em ambiente residencial, facilitando o acesso indiscriminado. Além disso, o magistrado fundamentou que o material, incluindo munição de elevado calibre, fomenta a tensão em área marcada por permanente disputa pelo tráfico de drogas e ultrapassaram a presunção legal de prejuízo à coletividade com o crime.

No mais, embora o apelante tenha apontado, genericamente, violação à súmula 444 do STJ,
o juízo nem sequer valorou os antecedentes.

Assim, a majoração operou-se dentro da margem de discricionariedade regrada do julgador, respeitando rigorosamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo-se rememorar que,
nessa etapa da dosimetria, não há cálculos aritméticos ou pesos absolutos para cada circunstância judicial.

Não havendo impugnação quanto às demais etapas - nas quais também não se observou erro, nem mesmo de ofício -, mantém-se a pena definitiva de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.